Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para excluir o nome do agravante do rol de inadimplentes. A decisão objurgada foi fundamentada na ausência de provas da alegada inscrição do autor na SERASA. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial de que a cobrança é indevida e, portanto, a inscrição seria ilegítima. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibildade do recurso, deve o agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade). Desta forma, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403